Tribunal: TJES
Processo: 5002058-30.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-07-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002058-30.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ALESSANDRA GIOVANELLI DOS SANTOS
RELATOR(A):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido/recorrente em face da sentença (id nº4288486) que julgou procedente o pedido autoral, sob argumento de que houve fraude na contratação do cartão de crédito consignado, declarando a inexistência do débito referente ao contrato de nº 00821392760 e determinando que a ré/recorrente restitua em dobro os valores descontados indevidamente e pague indenização moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece reforma, sustentando a recorrente regular contratação do cartão de crédito consignado e que a parte autora/recorrida não só recebeu valores oriundo do empréstimo, como recebeu o cartão e utilizou, na modalidade que lhe é própria, não havendo irregularidade nas cobranças ou ato ilícito praticado pela instituição, devendo os pedidos serem julgados improcedentes.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e
devidamente preparado,
conforme id nº 4354577, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Colhe-se da inicial a narrativa de que a requerente desde o mês 01/2014 sofre descontos referente a cartão de crédito consignado que foi induzida por terceiros a contratar, tendo recebido e utilizado o cartão algumas vezes, no entanto, os descontos nunca se encerram, razão pela qual pleiteou a declaração de inexistência de débito junto a instituição, a restituição simples dos valores descontados e reparação moral

Com efeito, a instituição financeira sustenta ausência de qualquer ato ilícito por ter a recorrente contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sun servanda
.

Em verdade, foi convencionada “Reserva de Margem Consignável” descontada diretamente da folha de pagamento/benefício da parte autora/recorrida, no valor correspondente a até 5% (cinco por cento) de seus vencimentos, para pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão/empréstimo, conforme previsão legal da Lei 13.172/2015.

De acordo com o artigo 2º, XIII, da instrução normativa INSS/PRES nº 28, de 16/05/2008, é denominada reserva de margem consignável “o limite reservado no valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo do cartão de crédito”.

Prevê o artigo 15, caput e inc. I, da instrução normativa aduzida:

“Os titulares dos benefícios previdenciários de aposentadoria e pensão por morte, pagos pela Previdência Social, poderão constituir RMC para utilização de cartão de crédito, de acordo com os seguintes critérios, observado no que couber o disposto no art. 58 desta Instrução Normativa: I- a constituição de RMC somente poderá ocorrer após a solicitação formal firmada pelo titular do benefício, por escrito ou por meio eletrônico, sendo vedada à instituição financeira emitir cartão de crédito adicional ou derivado; e cobrar taxa de manutenção ou anuidade”.

Nesse sentido, a sentença proferida pelo Juízo de 1º grau merece reforma, pois a recorrida exibiu documentos comprobatórios da formal adesão do contrato de cartão de crédito e autorização para reserva da RMC e descontos no contracheque da autora/recorrida, com cumprimento da exigência prevista no mencionado art. 15 da instrução normativa acima mencionada ademais a recorrente também junta aos autos as faturas do cartão de crédito onde fica nítido q
ue
a
requerente fez uso constante do cartão de crédito (
id nº 4354560
).

Em que pese a Sentença reconheça que o valor pago pela autora é superior ao empréstimo contratado e que os descontos não e encerram, a
autora/recorrente confirma ter aderido ao contrato, não se insurgindo quanto à autenticidade das informações dele constantes e confirma não só o recebimento do cartão, como também que chegou a utilizá-lo, o que automaticamente demonstra que houve o desbloqueio do cartão, dessa forma, incontroverso que a parte usou o cartão com a finalidade que lhe é própria, ou seja, fez uso do “plástico” para efetuar compras regulares no mercado, devendo pagar os respectivos encargos.

Cumpre ressaltar que em casos semelhantes, este relator já firmou entendimento invalidando o contrato pelo vício de consentimento, pois o contrato de cartão de crédito consignado, sem compras e sem desbloqueio do cartão seria artifício engendrado pelas instituições financeiras para burlar a margem consignável dos benefícios e salários, constituindo-se em verdadeiros empréstimos,
mas este não é o caso dos autos, pois a autora/
recorrida
não só recebeu valor em crédito (dinheiro), como também realizou compras e por este motivo não se pode acolher a tese de que tenha havido erro ou dolo.

Assim, a recorrente comprovou a regularidade da relação jurídica contratual, demonstrando ter a parte recorrida contratado o cartão de crédito consignado, autorizando, de forma expressa, que descontos se efetivassem diretamente em folha de pagamento, sendo as cobranças realizadas em exercício regular do direito do credor (Art. 188, I do Código Civil),
ou seja diante das provas da contratação e do uso cartão a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição dos valores pagos configuraria claro afronte aos princípios contratuais e enriquecimento ilícito por parte da autora/recorrida.

Sobre o tema, exaustivamente vem decidindo o TJSP:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Relação de consumo com instituição bancária. Cobrança operação de Reserva de Margem Consignável (RMC) em conta bancária do recorrente. Legalidade do desconto estabelecido em contrato de adesão comprovado pelo recorrido. Previsão em Lei. débito exigível. Recurso não provido. (Colegiado Recursal de Pres. Prudente. Relator (a): José Wagner Parrão Molina. Órgão Julgados: 3ª Turma Cível. ata do julgamento: 24/08/2017).

Além disso, em relação aos juros cobrados, sabe-se que no Brasil as tarifas de juros são elevadas e a fixação dos percentuais é feita pelo próprio mercado, sob gestão do Banco Central e não compete ao Juiz rever juros se esta não foi a causa de pedir da ação, afastada a tese de ato ilícito praticado pela recorrente capaz de ensejar indenização por danos morais.

A improcedência é, portanto, medida de rigor e por decorrência lógica, não há de se falar na ocorrência de dano moral, até porque a autora/recorrida não realiza os pagamentos em sua totalidade, se limitando a pagar somente com os descontos realizados em seu contracheque, que não fazia jus ao cobrado nas faturas anexadas.

Desta forma, não sendo caracterizada ato ilícito praticado pela recorr
ente
capaz de ensejar indenização por danos morais,
vota-se pela
reforma
integral da sentença.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto
e
lhe
s

DOU
PROVIMENTO
,
reformando a r. sentença, para o fim de reconhecer a regular contratação pela parte autora/recorrida e julgar totalmente improcedente os pedidos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É COMO VOTO
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)